Tribunal: TJBA
Processo: 8023690-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023690-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA CLESIA SANTOS DE CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
SARIANY COUTO DE GOES LEITE, JANEIDY VERONICA COUTO DE GOES MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada pela parte agravada, que determinou o bloqueio de R$ 74.000,00 em ativos financeiros da recorrente, via SISBAJUD, com fundamento no descumprimento reiterado da obrigação de custear tratamento multiprofissional prescrito a criança com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da medida executiva de bloqueio de valores, adotada pelo juízo de origem, como forma de garantir o cumprimento de obrigação de fazer anteriormente imposta à operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura do tratamento encontra-se preclusa, uma vez que decisão anterior já deferira a tutela de urgência, mantida por agravo de instrumento anteriormente julgado, restringindo-se o debate à determinação de bloqueio de valores.

4. A operadora agravante não comprovou, conforme exigido judicialmente, a qualificação técnica dos profissionais por ela indicados, em desconformidade com a prescrição médica e os comandos judiciais.

5. O bloqueio de valores por meio do SISBAJUD configura meio legítimo e eficaz de coerção, especialmente diante da urgência do tratamento e da conduta omissiva da operadora, encontrando amparo nos arts. 139, IV e 297 do CPC.

6. A jurisprudência reconhece a admissibilidade da constrição patrimonial em hipóteses de descumprimento de tutela de urgência relacionada à saúde, como forma de viabilizar resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação principal.

7. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal resta prejudicado, diante da perda superveniente do interesse, em razão do julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a determinação de bloqueio de valores em caso de descumprimento de decisão que defere tutela de urgência para custeio de tratamento médico, nos termos dos arts. 139, IV e 297 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2086810-75.2022.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 17.10.2022; TJ-MG, AI nº 0770430-93.2023.8.13.0000, Rel. Des. Armando Freire, j. 26.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8023690-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
J. G. S. C.
, representado por sua genitora

A. C. S. C.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA